Tribunal: CARF
Processo: 11065.904710/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.904710/2010-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.327 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
ARTECOLA INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone

Relatório Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita Federal d
O presente processo trata de manifestação de inconformidade, às fls. 03/04, contra
Despacho Decisório no rastreamento 869633327, às fls. 02 e 42 a 45, emitido em
03.08.2010, referente a declarações de compensação transmitidas eletronicamente com
base em créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, apurado no exercício 2002
(01.01.2001 a 31.12.2001). O PER/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de no
26334.49705.180906.1.7.02-9865, transmitido em 18.09.2006.
A declaração de compensação foi gerada com o objetivo de ter reconhecido o direito
creditório correspondente ao saldo negativo de IRPJ no valor de R$462.314,78 e
compensar o débito nela discriminado e nos PER/DCOMP, pertencentes ao mesmo
agrupamento.
De acordo com o Despacho Decisório, o crédito, reconhecido parcialmente, foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.904710/2010-52
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.327 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.904710/2010-52

razão pela qual foi homologada parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP no 26334.49705.180906.1.7.02-9865 e não-homologada a compensação
declarada no PER/DCOMP no 07393.66244.180906.1.7.02-7954.
Da Manifestação de Inconformidade
Cientificado do Despacho Decisório, bem como da cobrança dos débitos confessados
nas citadas DCOMP, em 16.08.2010, conforme AR de fl. 47, o sujeito passivo
protocolou, em 15.09.2010, a Manifestação de Inconformidade de fls. 03/04 e
documentação de fls. 05/33.
Registra que, após análise do Despacho Decisório, não concorda parcialmente com o
parecer emitido, referente à não-comprovação das retenções na fonte no valor de
R$9.184,97, pois localizou em seus arquivos os comprovantes, anexando os DARF e
apresentando quadro demonstrativo das retenções, que somam o valor não confirmado.
Pelo exposto e considerando a real existência dos créditos mencionados, requer: a) o
provimento da Manifestação de Inconformidade e b) que seja reconhecido o direito
creditório do imposto de renda retido na fonte anteriormente referido.

Em 27 de junho de 2018, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Brasília negou provimento à manifestação de inconformidade, por entender que o crédito relativo
à retenção na fonte só poderia ser comprovado mediante comprovante de retenção emitido pela
fonte pagadora:
No caso em análise, a contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado, anexando
como documentos comprobatórios os DARF, às fls. 19 a 33, referentes às retenções na
fonte da contribuinte Artegor Laminados Especiais LTDA (CNPJ no 03.133.678/0001-
30).
Ocorre que, de acordo com a legislação de regência, o IRRF somente pode ser
compensado na declaração de pessoa jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. É a seguinte a
redação do art. 55 da Lei no 7.450/1985, consolidado no art. 943, §2o, do RIR/99:
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos. (grifo nosso)
Regulamento do Imposto de Renda
Art. 943. [...]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando
for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o
do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55). (grifo nosso)
No caso em tela, a contribuinte não juntou aos autos o citado comprovante, sendo certo
que a única prova carreada aos autos (DARF) não se presta para a devida comprovação
das retenções sofridas, pois não atesta que a requerente seria beneficiária de tal
retenção, via de consequência, o montante de R$9.184,97, informado a título de IRRF,
não pode compor o aludido saldo negativo.
Ademais, consultas ao sistema Portal – DIRF da Receita Federal (efetuadas em
11.06.2018), às fls. 51 a 53, demonstram que não há valores de retenções na fonte
superiores aos valores reconhecidos pela Autoridade administrativa, no Despacho
Decisório.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.327 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.904710/2010-52

Cientificada (fls. 67) a contribuinte apresentou o recurso voluntário de fls 71/75
no reitera as alegações já suscitadas. Em particular, alega que incorporou a empresa Artecola
Química em 30/06/2016 (detentora original do crédito) e que a própria fiscalização deveria
retificar eventual erro da DIRF da apresentada pela fonte pagadora.

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo, portanto, ser
conhecido.
Como observado pela decisão recorrida, trata-se de impugnação parcial do
despacho decisório, uma vez que tendo em vista que a contribuinte reconhece que o crédito
pleiteado seria insuficiente para compensar os débitos declarados. A sua irresignação se
circunscreve à não confirmação da parcela de crédito de imposto de renda retido na fonte de R$
9.184,97, pois localizou em seus arquivos os comprovantes, anexando os DARF e apresentando
quadro demonstrativo das retenções, que somam o valor não confirmado.
A decisão recorrida negou provimento à manifestação de inconformidade por
entender que, nos termos do artigo 942, § 2o a única comprovação hábil ao reconhecimento do
crédito seria o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora. Confira-se:

No caso em análise, a contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado, anexando
como documentos comprobatórios os DARF, às fls. 19 a 33, referentes às retenções na
fonte da contribuinte Artegor Laminados Especiais LTDA (CNPJ no 03.133.678/0001-
30).
Ocorre que, de acordo com a legislação de regência, o IRRF somente pode ser
compensado na declaração de pessoa jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. É a seguinte a
redação do art. 55 da Lei no 7.450/1985, consolidado no art. 943, §2o, do RIR/99:
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (grifo nosso)
Regulamento do Imposto de Renda
Art. 943. [...]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei
no 7.450, de 1985, art. 55). (grifo nosso)
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.327 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.904710/2010-52

No caso em tela, a contribuinte não juntou aos autos o citado comprovante, sendo certo
que a única prova carreada aos autos (DARF) não se presta para a devida comprovação
das retenções sofridas, pois não atesta que a requerente seria beneficiária de tal
retenção, via de consequência, o montante de R$9.184,97, informado a título de IRRF,
não pode compor o aludido saldo negativo.
Ademais, consultas ao sistema Portal – DIRF da Receita Federal (efetuadas em
11.06.2018), às fls. 51 a 53, demonstram que não há valores de retenções na fonte
superiores aos valores reconhecidos pela Autoridade administrativa, no Despacho
Decisório.

Em seu recurso voluntário, a Recorrente informa, preliminarmente, que Artegor
Laminados Especiais Ltda , alterou sua denominação para Artecola Laminados Especiais Ltda,
tendo, posteriormente, em 30/06/2016, sido incorporada pela ora Recorrente Artecola Química
S/A.
Alega que ao longo no ano-calendário de 2001, a ora Recorrente Artecola
Química realizou operações de mútuo com a empresa Artegor Laminados, com o ajuste de juros.
Ao pagar as parcelas do mútuo para a Artecola Química, era obrigação da Artegor Laminados
reter o imposto de renda sobre os juros por meio do pagamento de DARF ́s, código 3426.
Discorda da decisão recorrida por entender que:
a) A Artegor Laminados efetivamente recolheu o IRRF ao erário;
b) Não houve ainda lançamento dos tributos, o que permite ao contribuinte
retificar sua declaração;
c) É ônus do fisco corrigir, de ofício, os erros e omissões contidos nas
declarações dos contribuintes nos exatos termos do art. 174

A premissa utilizada na decisão recorrida, no sentido de que a comprovação do
crédito de IRRF só poderia ser feita pelo comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora,
foi superada pelo CARF com a publicação da súmula abaixo transcrita:

Súmula CARF 143 - A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (grifamos)

Além da ausência dos comprovantes de retenção, outra forma hábil a comprovar
os valores retidos seria pelos dados constantes das DIRF ́s das fontes pagadoras. No entanto,
como bem pondera a recorrente, trata-se de declaração realizada por terceiros cujo eventual erro
ela não tem o poder de corrigir.
Nesse ponto, entendo aplicável o artigo 373 do Novo Código de Processo Civil, o
qual estabelece, em seu parágrafo primeiro, a denominada “distribuição dinâmica do ônus da
prova”, nos seguintes termos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.327 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.904710/2010-52

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do
ônus que lhe foi atribuído. (grifamos)

É importante ressaltar que antes mesmo da alteração promovida no CPC de 2015
o artigo 37 da Lei no 9.784/99 já determinava que “quando o interessado declarar que fatos e
dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”
Por outro lado, ao contrário do que afirma a Recorrente, os DARF ́s juntados aos
autos não são suficientes para comprovar o seu direito creditório. Isso porque é imprescindível a
comprovação de que a totalidade das receitas tenha sido incluída na apuração do lucro tributável,
conforme determinado pelo artigo 231, III, do RIR/99 abaixo transcrito:
Art. 231 - Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poder deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real. (grifamos)

Sendo assim, em atenção ao princípio da verdade material, entendo que o
processo deve ser convertido em diligência para que a DRF de origem:
a)
Intime a contribuinte a demonstrar o erro relativo às retenções na fonte e
junte documentação necessária a sua comprovação
b) Verifique se os valores declarados pela contribuinte foram oferecidos à
tributação;
c) Apresente relatório conclusivo.
d) Intime a contribuinte, para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital